Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017628-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVANTE), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUCAS ALVES DE BRITO - CPF: 344.593.938-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. CARTA DE FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso, bem como o aceite de carta de fiança como caução. O Agravante alegou a nulidade do lançamento, em razão da suposta regularidade das operações comerciais e da ausência de procedimento para desconsideração dos negócios jurídicos. Aduziu ainda que a negativa da medida inviabiliza suas atividades empresariais por impossibilitar a obtenção de certidão fiscal negativa ou com efeitos de negativa. O pedido foi parcialmente deferido para autorizar a expedição da certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apólice de seguro-garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) verificar se a apresentação da apólice é suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro-garantia, mesmo com cláusula de prorrogação automática, não possui previsão legal no art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inapta para tal finalidade.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas é suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos de idoneidade.

5.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de que a carta de fiança com prazo determinado não garantiria adequadamente o juízo, especialmente em razão da longa duração dos processos judiciais.

6.

Constatou-se que a apólice apresentada prevê cláusula de prorrogação automática, o que, conforme precedentes, é suficiente para possibilitar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A apólice de seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN.

2.

É admissível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando apresentada apólice de seguro-garantia com cláusula de prorrogação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, V; Lei nº 6.830/1980, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1011871-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 06.12.2024;
TJMT, AI nº 1017751-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1042681-85.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 401010001102018107, bem como o aceite da Carta Fiança de Seguro-Garantia nº 7314-2025.

O Recorrente alega que apresentou documentos que comprovam a regularidade das operações comerciais realizadas, sua boa-fé objetiva, bem como sustenta a inexistência de procedimento formal para desconsideração dos negócios jurídicos pelo Fisco, o que, a seu ver, torna nulo o lançamento tributário.

Assevera que o indeferimento da tutela de urgência compromete a continuidade de suas atividades econômicas, haja vista a impossibilidade de emissão de certidão fiscal negativa ou com efeitos de negativa, o que inviabiliza a comercialização da produção agrícola e acarreta prejuízos irreparáveis.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 401010001102018107, bem como o aceite da Carta Fiança de Seguro-Garantia nº 7314-2025.

Extrai-se dos autos que Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, engenheiro agrônomo e produtor rural, ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso.

Relatou na inicial que atua, há mais de uma década, na comercialização de milho e soja no Estado de Mato Grosso, sempre em conformidade com as exigências legais, realizando suas operações com respaldo em notas fiscais, contratos de arrendamento regularmente formalizados e inscrição ativa no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).

Aduziu que, no ano de 2016, efetuou a venda de milho à empresa denominada “Vigor Comércio de Cereais Ltda.”, cuja regularidade foi previamente verificada junto aos cadastros da Receita Federal e do Sintegra, tendo as transações alcançado o montante de R$ 846.394,00 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais), com a correspondente emissão de diversas notas fiscais.

Ressaltou que o transporte da mercadoria foi realizado por conta e responsabilidade da adquirente.

Destacou que, nos termos do art. 333, inciso I, alínea “d”, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), o ICMS incidente sobre referida operação encontrava-se submetido ao regime de diferimento, sendo, portanto, exigível apenas na etapa seguinte da cadeia de circulação, de responsabilidade da empresa compradora.

Afirmou que, contudo, no ano de 2018, foi surpreendido com a lavratura do Auto de Infração NAI nº 401010001102018107, por meio do qual ocorreu a interrupção do diferimento anteriormente reconhecido, com a consequente exigência do

recolhimento do ICMS à alíquota de 17%, bem como da imposição de penalidade pecuniária, sob a alegação de que as mercadorias teriam sido, em verdade, destinadas a terceiros e não à mencionada empresa Vigor.

Diante de tais fatos pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito e determinação de expedição de nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria da Fazenda deste Estado de Mato Grosso, pois a atual seria válida somente até 16/05/2025. Para tanto, apresentou uma Carta de Fiança visando garantir a ação de base.

O Magistrado singular, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu, busca a Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do ICMS constituído por meio do Auto de Infração nº 401010001102018107, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, bem como seja recebida a Carta Fiança de Seguro-Garantia nº º 7314-2025, de modo que o crédito tributário objurgado não figure como óbice à renovação de certidão positiva com efeitos de negativa, além de impedir que o Requerido inscreva o nome da Autora em qualquer tipo de cadastro informativo de devedores.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 194117662 seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Destaca-se que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN, contudo, na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal situação essa que se equipara à penhora antecipada e que, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 206 do CTN, in verbis:

“Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Logo, não se revela possível a pretensão de impedir a fazenda pública de adotar as medidas necessárias para inscrição do contribuinte no cadastro de inadimplentes através de oferta de apólice de seguro garantia, uma vez que essa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido é o escólio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se extrai dos arestos abaixo: [...]

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado (ID nº. 194117666).

Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. [...]”

Contra essa decisão, recorre Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho.

Conforme se extrai do relatório, o Agravante sustenta a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que teria agido pautado pela presunção de boa-fé, uma vez que, ao comercializar produtos com a empresa denominada “Vigor”, teria verificado previamente sua regularidade fiscal. Alega, ainda, a inexistência de procedimento específico destinado à desconsideração dos negócios jurídicos celebrados.

Entretanto, observa-se, a partir da análise do processo administrativo n. 5547110/2018 (id. 194117659 – pág. 13 dos autos originários), que, quando instado a prestar esclarecimentos acerca dos fatos geradores do ICMS, o Agravante, embora tenha juntado as respectivas notas fiscais, não apresentou elementos comprobatórios capazes de atestar a autenticidade das operações supostamente realizadas com a empresa “Vigor”, em especial no que se refere à origem dos pagamentos recebidos.

Cumpre salientar que a referida empresa “Vigor” foi alvo de investigação no âmbito da operação policial intitulada “Crédito Podre”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo era desarticular esquema fraudulento voltado à supressão do pagamento do ICMS, por meio de operações simuladas.

Diante disso, no que tange a essa alegação, não se verifica, neste momento processual, probabilidade clara de êxito do recurso, mormente porque as alegações formuladas demandam produção de provas em instrução, não sendo viável, na presente fase de cognição sumária, aferir com segurança a alegada boa-fé do Agravante.

Ademais, embora o Recorrente sustente que a apólice de seguro-garantia n. 7314-2025, emitida em 14/05/2025 (id. 194117655 dos autos de origem), configuraria um “reforço” ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração, o fato é que tal modalidade de garantia não se enquadra nas hipóteses legais de suspensão da exigibilidade previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Confira-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Ressalte-se que, à luz da jurisprudência consolidada, a carta de fiança não se equipara ao depósito integral do valor do débito, uma vez que o rol previsto no artigo supramencionado possui natureza taxativa, razão pela qual tal instrumento não possui eficácia para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Veja-se:

Ementa. Direito Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia judicial. Distinção em relação ao Tema 578 do STJ. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ).

I. Caso em exame

Juízo de retratação do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Municipal, o qual visava à reforma da decisão interlocutória que permitiu a utilização de seguro-garantia judicial como meio de assegurar o juízo em execução fiscal movida contra o Banco Santander.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a validade do seguro-garantia judicial como meio de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, analisando-se a sua adequação à ordem de preferência dos bens à penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e à jurisprudência vinculante do STJ (Tema 578). Discute-se também a aplicabilidade do Tema 378 quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O seguro-garantia judicial é aceito como garantia do juízo em execução fiscal, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ, desde que respeitados os requisitos de idoneidade do título.

4. Distinção aplicada (distinguishing) em relação ao Tema 578, pois o caso trata de garantia inicial oferecida em execução fiscal, sem ordem de penhora propriamente dita.

5. O Tema 378 do STJ, que trata da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de fiança bancária ou seguro-garantia, não foi objeto da decisão interlocutória impugnada, não havendo assim desconformidade do acórdão com o entendimento firmado no Tema 378.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "É idôneo o seguro-garantia judicial como meio de garantia do juízo em execução fiscal para a oposição de embargos, sendo inaplicável a ordem de preferência de bens prevista na LEF quando comprovada a idoneidade da garantia e atendido o princípio da menor onerosidade. O Tema 378 do STJ não se aplica ao caso quando não se discute a suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

(N.U 1011871-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Embora a Lei n. 13.043/2014 tenha promovido alteração legislativa ao incluir o seguro-garantia dentre as modalidades de garantia da execução fiscal previstas no artigo 9º da Lei n. 6.830/1980, sua simples apresentação não tem o condão de suspender, de forma automática, a exigibilidade do crédito tributário. Tal medida possui finalidade restrita à garantia do débito exequendo, equiparando-se, ou mesmo se antecipando, ao ato de penhora, com o propósito principal de possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o oferecimento de embargos à execução.

Por outro lado, é admissível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos casos em que o executado apresenta seguro-garantia como forma de assegurar o crédito fiscal. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVA - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN, contudo, para hipótese de emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos a garantia processual é suficiente.

2. Recurso provido.

(N.U 1017751-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

Diante do exposto, considerando que a carta de fiança apresentada possui vigência de dois anos, com cláusula de prorrogação automática, entendo ser cabível a determinação para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, somente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, em nome da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025